Tribunal: TJMT
Processo: 1024922-84.2020.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024922-84.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS FISCAIS ESTADUAIS DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINFA/MT - CNPJ: 19.958.998/0001-60 (APELANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS, ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL CONVOCADO, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, E PELA 2ª VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:

Direito administrativo e constitucional. Apelação cível. Servidor público estadual. Progressão funcional vertical. Tempo de serviço anterior em cargo diverso. Impossibilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por associação representativa de servidores contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento do direito de seus associados ao cômputo do tempo de serviço prestado ao Estado de Mato Grosso, em cargo diverso, para fins de progressão funcional vertical na carreira dos Profissionais de Defesa Agropecuária e Florestal do INDEA.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de serviço público anterior ao ingresso na carreira do INDEA pode ser computado para fins de progressão funcional vertical; e (
ii
) estabelecer se há conflito entre os dispositivos da Lei Complementar Estadual nº 04/1990 e da Lei Estadual nº 9.070/2008 quanto à contagem do tempo de serviço.

III. Razões de decidir

3. A progressão funcional vertical na carreira do INDEA é regida por norma especial, a Lei Estadual nº 9.070/2008, que exige o cumprimento de três anos de efetivo exercício no cargo e aprovação em avaliação de desempenho, prevalecendo sobre a norma geral (LC nº 04/1990), conforme o princípio da especialidade (LINDB, art. 2º, § 2º).

4. O art. 127 da LC nº 04/1990 permite o cômputo de tempo de serviço público anterior para "todos os efeitos", mas a interpretação sistemática com o art. 46 da mesma norma revela que a progressão funcional depende da permanência na carreira
e da avaliação de desempenho, o que restringe os efeitos da contagem.

5. Jurisprudência do STJ reconhece que o tempo de serviço em cargo anterior não pode ser aproveitado para progressão funcional em novo cargo, mesmo na mesma carreira, por se tratar de provimento originário, e que a progressão funcional visa estimular o desempenho no cargo atual (STJ, RMS 22.866/MT e
AgInt
no REsp 1691913/RS).

6. O princípio da legalidade (CF/1988, art. 37, caput) impede a ampliação de direitos funcionais sem previsão expressa em lei específica, não sendo possível interpretação extensiva do art. 127 da LC nº 04/1990 para fins de progressão.

IV. Dispositivo

7
.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; LC/MT nº 04/1990,
arts
. 46 e 127; Lei/MT nº 9.070/2008, art. 17; LINDB, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 22.866/MT, Rel. Min. Félix Fischer, DJU 29.06.2007; STJ,
AgInt
no REsp 1691913/RS, 1ª Turma, j. 26.09.2022; TJ-MT, Ap.
Cív
. nº 0000175-18.2012.811.0090, Rel. Des.
Antonio
Veloso Peleja Junior, j. 22.11.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta
contra sentença proferida
nos autos da Ação Declaratória
que
julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restou configurada conduta ilegal por parte dos requeridos quanto à interpretação das normas aplicáveis à progressão funcional.
O juízo de primeiro grau a
ssentou que a contagem de tempo de serviço deve observar a legislação própria da carreira dos profissionais do INDEA/MT, regida pela Lei Estadual nº 9.070/2008, norma específica que, em razão do princípio da especialidade, deve prevalecer sobre a legislação geral (LC nº 04/1990).

Inconformad
a, a parte recorrente interpôs o
presente recurso
, alegando, em síntese, que a
Lei Complementar nº 04/1990 (estatuto geral)
não foi revogada pela Lei nº 9.070/2008 (lei específica da carreira), devendo ambas ser aplicadas de forma harmônica;
o
artigo 127 da LC nº 04/1990 determina a contagem do tempo de serviço prestado ao Estado de Mato Grosso “para todos os efeitos”, não havendo vedação à sua utilização para fins de progressão vertical;
a
sentença ignorou a ausência de previsão legal expressa que restrinja a utilização de tal tempo para progressão funcional, incorrendo em interpretação indevidamente restritiva da norma
.

Apontou p
recedentes jurisprudenciais que reconhecem o direito ao cômputo de tempo de serviço público anterior para todos os efeitos legais, inclusive progressão na carreira
, pugnando, ao final, pelo
provimento do recurso
para ver reconhecido o direito
dos servidores ao cômputo do tempo de serviço prestado ao Estado de Mato Grosso antes do ingresso no INDEA/MT, para fins de progressão vertical na carreira
, bem como declarado o direito às
diferenças remuneratórias decorrentes da progressão.

Em
contrarrazões,
os recorridos
defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos
, sustentando que a
Lei Complementar nº 04/1990 é norma geral, enquanto a Lei Estadual nº 9.070/2008 é norma especial, que rege de forma específica a carreira dos servidores do INDEA/MT
.

Esclarecem que, segundo o
princípio da especialidade (art. 2º, §2º da LINDB), prevalece a norma específica da carreira, a qual prevê critérios próprios para progressão funcional;
que o
art. 17, §1º, da Lei nº 9.070/2008
,
limita o cômputo de tempo de serviço ao “efetivo exercício na Administração Pública Estadual direta, autárquica e fundacional”, sendo
vedado o uso de tempo de serviço prestado fora da carreira para fins de progressão vertical;
o
tempo de serviço anterior pode ser considerado para outros efeitos legais, como aposentadoria ou licenças, mas não para progressão funcional, sob pena de violação ao princípio da legalidade (art. 37 da CF/88)
, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença
.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria Geral, manifestou-se pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025